Tribunal: TJDFT
Processo: 0742728-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. ASSINATURA NAS CARTAS DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO DE DOLO. NECESSIDADE.
1. A tese de divergência em assinaturas nas cartas de citação e intimação a ensejar a nulidade da citação reclama comprovação por meio de realização de perícia grafotécnica, o que é inviável na estreita via da exceção de pré-executividade.
2. A condenação do recorrente por litigância de má-fé pressupõe a prática de conduta temerária dolosa, não se verificando esta na hipótese em que, a despeito da inverossimilhança das alegações da parte, o recorrente se limitou a tentar fazer prevalecer sua tese defensiva.
3. Recurso conhecido e não provido.